Tribunal: TJSP
Processo: 1001350-50.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de indenização por danos morais – Vícios construtivos – Construção de cantos com colunas, e não em noventa graus – Sentença de parcial procedência para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 – Recurso das rés – Danos morais não caracterizados – Mera alegação de frustração e desgosto

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de indenização por danos morais – Vícios construtivos – Construção de cantos com colunas, e não em noventa graus – Sentença de parcial procedência para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 – Recurso das rés – Danos morais não caracterizados – Mera alegação de frustração e desgosto que não é suficiente para a configuração de danos morais – Ausência de demonstração de circunstância excepcional e lesão a direito da personalidade – Reforma da R. Sentença.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000982265
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001350-50.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes M.R.V.
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
PARQUE
PIAZZA
BELLINI
INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é apelada ANTONIA MOREIRA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001350-50.2019.8.26.0451 - Voto no 37.367
2
Apelação Cível no 1001350-50.2019.8.26.0451 – Piracicaba
Apelante: MRV Engenharia e Participações S.A. e Parque Piazza Bellini Incorporações SPE Ltda.
Apelado: Antonia Moreira de Oliveira
Juiz Prolator: Fabiola Giovanna Barrea
TJSP (Voto no 37.367)
Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra Ação de indenização
por danos morais Vícios construtivos Construção de
cantos com colunas, e não em noventa graus
Sentença
de parcial procedência para o fim de condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00
Recurso das rés
Danos morais não
caracterizados
Mera alegação de frustração e desgosto
que não é suficiente para a configuração de danos morais
Ausência de demonstração de circunstância excepcional
e lesão a direito da personalidade
Reforma da R.
Sentença.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos morais movida por Antonia Moreira de
Oliveira em face de Engenharia e Participações S.A. e Parque Piazza Bellini
Incorporações SPE Ltda., alegando, em síntese, que celebrou com a ré
compromisso de venda e compra de unidade no empreendimento “Parque
Piazza Bellini”. Relata que ao receber as chaves do imóvel foi surpreendida
com diversas alterações que não estavam no apartamento decorado, o que
inviabilizou o seu projeto mobiliário. Menciona que os cantos não da cozinha
não foram construídos em noventa graus, mas sim com colunas que embutem
fios, conduítes e parte do encanamento, bem como o teto do banheiro, portas
e batentes foram entregues em desconformidade com o projeto. Alega que
sofreu frustração em virtude de tais fatos. Requer, assim, seja a ré condenada
à realização de reparos nas avarias apresentadas e ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001350-50.2019.8.26.0451 - Voto no 37.367
3
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
A ação foi julgada procedente em parte para o fim de
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
7.000,00. Diante da sucumbência, as rés arcarão com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação (fls. 416/418).
Inconformadas, apelam as rés sustentando houve advento de
prazo decadencial. Destacam que o imóvel foi construído em acordo com o
projeto hidráulico aprovado que previu shafts na cozinha de 90o e de 45o
(chanfrado). Argumentam que não houve propaganda enganosa e não há falar
em indenização por danos morais. Pugnam, enfim, pela reforma da R.
Sentença (fls. 218/227).
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 235/243).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Alega a autor que visitou stand de vendas da ré no
empreendimento “Parque Piazza Bellini”, onde lhe foi apresentado um
apartamento decorado, tendo celebrado, assim, contrato de compromisso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001350-50.2019.8.26.0451 - Voto no 37.367
4
venda e compra para aquisição de unidade residencial. Relata que ao receber
as chaves do imóvel foi surpreendido com diversas alterações que não
estavam no apartamento decorado, o que inviabilizou o seu projeto
mobiliário. Menciona que as paredes do apartamento foram feitas com cantos
com colunas, embora o decorado tenha apresentado cantos em noventa graus.
Argumenta que, em virtude de tais fatos, sofreu frustração e que é devida
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
A R. Sentença julgou procedente em parte a demanda para o
fim de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 7.000,00.
Insurgem-se as rés, nesta oportunidade.
A hipótese abarca a pretensão de indenização por danos
morais decorrentes de vício construtivo. Portanto, à pretensão de reparação
civil decorrente do inadimplemento contratual da ré incide o prazo
prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.
Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior prescreve
em
20
(vinte)
anos
a
pretensão
de
obter
do
construtor indenização proveniente de vício constatado na
obra, na vigência do Código Civil de 1916, ou em 10 (dez)
anos após a entrada em vigor do Código Civil de 2002,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001350-50.2019.8.26.0451 - Voto no 37.367
5
observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.
Precedentes: AgInt no REsp 1713608/SP, QUARTA
TURMA, DJe 06/09/2019 e AgInt no REsp 1800488/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe 13/06/2019” (AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1309903/DF, Rel. Min. Nancy
Andrigh, DJe 26.03.2020).
Em outro julgado, assentou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que “enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução
da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista
previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o
provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao
descumprimento do pactuado” (EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão
Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019,
DJe de 23.05.2019).
Considerando, pois, que a autora teve ciência dos vícios
alegados em 05.09.2016 (fls. 81), quando entregues as chaves, e que a ação
foi proposta em 31.01.2019, não se pode ter por expirado prazo para a
pretensão indenizatória.
Quanto ao mérito, tem-se que a alegação de frustração e
desgosto por conta de vícios construtivos consistentes na construção do canto
da parede com colunas, e não em noventa graus, tetos chapiscados, teto dos
banheiros, portas e batentes de PVC não é suficiente para a configuração de
danos morais, observando-se que não foi deduzido, na hipótese, pedido de
indenização por danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001350-50.2019.8.26.0451 - Voto no 37.367
6
No que diz respeito aos danos morais, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer desdobramento ou prejuízo moral ao autor a
caracterizar ofensa a direito da personalidade, mas sim mero aborrecimento,
afeto à vida em sociedade.
Na lição de Yussef Said Cahali:
“Parece mais razoável [......] caracterizar o dano moral
pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação
ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na
vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito,
a liberdade individual, a integridade individual, a
integridade física, a honra e os demais sagrados afetos';
classificando-se, desse modo, em dano que afeta a 'parte
social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano
que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor,
tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e
dano moral puro (dor, tristeza etc.). Ou, como assinala
Carlos Bittar, 'qualificam-se como morais os danos em
razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da
pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador,
havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais
íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da
consideração pessoal), ou o da própria valoração da
pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001350-50.2019.8.26.0451 - Voto no 37.367
7
consideração social)”
(Dano Moral, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2a
edição, 2000, p. 20).
Humberto Theodoro Júnior, por seu turno, ensina que (in
Dano Moral, 3a edição, Editora Juarez de Oliveira, página 6):
“Viver em sociedade e sob o impacto constante de direitos e
deveres, tanto jurídicos como éticos e sociais, provoca, sem
dúvida, freqüentes e inevitáveis conflitos e aborrecimentos,
com evidentes reflexos psicológicos, que, em muitos casos,
chegam mesmo a provocar abalos e danos de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração do dever de
indenizar, não será suficiente ao ofendido demonstrar sua
dor. Somente ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem todos os elementos essenciais: dano, ilicitude e
nexo causal”.
No caso, não houve demonstração pela autora de concreta
lesão a direito da personalidade e circunstância excepcional a permitir a
configuração de danos morais.
Portanto, sem que haja dano efetivo, não se cogita do
cabimento de indenização por dano moral.
Desse modo, o recurso merece provimento para o fim de
julgar a ação improcedente, afastada a condenação das rés ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001350-50.2019.8.26.0451 - Voto no 37.367
8
indenização por danos morais.
Em face da sucumbência, deverá a autora arcar com a
integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da Justiça.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para o fim acima declinado.
Christine Santini
Relatora